Tribunal: TJSP
Processo: 0009563-57.2022.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDORA MUNICIPAL – PIRACICABA – VANTAGENS – MÉDICA PLANTONISTA – Sentença de parcial procedência mantida para determinar o pagamento do abono-desempenho, afastando as demais verbas pleiteadas – Alegação de vícios no acórdão quanto à competência da Justiça do Trabalho para análise do feito – Inocorrência – Embargante que, sob a alegação de supostas omissão e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDORA MUNICIPAL – PIRACICABA – VANTAGENS – MÉDICA PLANTONISTA – Sentença de parcial procedência mantida para determinar o pagamento do abono-desempenho, afastando as demais verbas pleiteadas – Alegação de vícios no acórdão quanto à competência da Justiça do Trabalho para análise do feito – Inocorrência – Embargante que, sob a alegação de supostas omissão e contradição, busca demonstrar erro de julgamento – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.